Tribunal: TJMT
Processo: 1014359-97.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014359-97.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIA IRENE BORGES FERREIRA - CPF: 600.522.445-04 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA - CNPJ: 95.611.141/0001-57 (APELANTE), FREDERICO SOUZA HALABI HORTA MACIEL - CPF: 058.542.156-08 (ADVOGADO), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se a seguradora comprovou a contratação do seguro que ensejou os descontos questionados; (ii) se há responsabilidade civil pelo evento danoso; (iii) se a restituição deve ocorrer em dobro; e (iv) se é cabível a indenização por danos morais, bem como a manutenção do
quantum
arbitrado.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de prova da contratação do seguro. Ônus probatório da ré não cumprido.

4. Relação de consumo configurada. Responsabilidade objetiva da seguradora pelos riscos da atividade, consoante a teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14).

5. Restituição em dobro cabível, nos termos do art. 42, p.u., do CDC e da jurisprudência do STJ, diante da ausência de engano justificável.

6. Configuração de dano moral, em razão da cobrança indevida e descontos reiterados em benefício previdenciário de caráter alimentar. Valor indenizatório de R$ 7.000,00 mantido, por atender aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da reparação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Honorários majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação da contratação de seguro enseja o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

2. Configura dano moral o desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar, sendo adequado o arbitramento de indenização proporcional à gravidade da lesão e à função pedagógica da reparação.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIAO SEGURADORA S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória de Danos” (Proc. no 1014359-97.2024.8.11.0006), ajuizada contra a apelante por ANTONIA IRENE BORGES FERREIRA, julgou procedente o pedido autoral, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; condenar a parte ré na obrigação de pagar o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais e obrigação de restituir, em dobro, a importância indevidamente descontada do benefício previdenciário da parte autora, referente ao serviço denominado “ASPECIR - UNIAO SEGURADORA”; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC (cf. Id. no 292689890).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a) a licitude do contrato de seguro firmado entre as partes; b) a impossibilidade de devolução do prêmio do seguro, uma vez que a autora esteve amparada pela cobertura securitária durante todo o período da contratualidade; c) a inexistência de danos morais indenizáveis; d) subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório fixado (cf. Id. no 307607398).

Nas contrarrazões, aparte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 307607405).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a autora/apelada alega que constatou descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 79,00 (setenta e nove reais) efetuados pela seguradora/apelante e oriundo de suposta contratação de seguro.

A r. sentença julgou o pedido procedente sob os seguintes fundamentos:

“(...) A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista o disposto no artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que, embora negue a parte autora a existência de relação jurídica entre as partes, trata-se de consumidora por equiparação, posto que ficou exposta às práticas contratuais da ré, sofrendo, inclusive, descontos indevidos em seu benefício previdenciário dos valores em questão.

Em situação semelhante, já se posicionou a jurisprudência pátria acerca incidência da legislação consumerista na hipótese analisada (...)

A controvérsia deve, portanto, ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Ademais, não é possível exigir da autora a produção de prova negativa, era da ré o ônus de provar a existência de relação jurídica entre as partes, a justificar os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, ônus do qual não se desincumbiu, conforme lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte demandada apresentou sua defesa no Id. 192198045, afirmando que a contratação do seguro por parte da demandante se deu de forma legal, sendo justo os descontos operados pela requerida sobre o benefício previdenciário da parte autora. Todavia, não aportou ao feito qualquer documento assinado pela parte autora que atestasse a contratação do respectivo seguro, bem como comprovasse a legalidade dos descontos debatidos nos autos.

Por sua vez, no caso em questão, a parte autora demonstrou a existência do débito realizado mensalmente em seu benefício previdenciário com a rubrica "ASPECIR - UNIAO SEGURADORA", cumprindo assim com o ônus que lhe competia. De rigor, portanto, o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, devendo a ré restituir à parte autora os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário desta.

Cumpre salientar que a responsabilidade da parte requerida é objetiva, conforme artigo 14, caput, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor(...)

Da repetição de indébito. No que concerne ao pedido de repetição de indébito, torna-se perfeitamente cabível a análise da situação à luz do art. 42 da Lei no 8.078/1990.

Com efeito, para aplicação do dispositivo supramencionado, mister se faz a presença da máfé da demandada na cobrança dos valores em questão.

No caso vertente, a conduta empreendida pela requerida não deve ser enquadrada como mero erro justificável, pois é nítido o descuido com que ela agiu ao celebrar contrato sem a ciência e anuência do autor, que se trata de pessoa idosa, se descurando das formalidades legais, efetuando descontos nos proventos da aposentadoria daquele.

Apesar de ser permitida a celebração de contratos de mútuo com desconto das prestações diretamente no benefício previdenciário, tal prática deve ser realizada de forma prudente e com cautela, para que não haja prejuízos para terceiros que desconheçam a transação, com descontos em seus proventos - de caráter alimentar - o que certamente prejudica a subsistência deles(...)

Dos danos morais.

In casu, ante a clara abusividade de uma cobrança não contratada e violação da boa-fé e dos princípios da transparência, da informação, da lealdade e da cooperação, a consumidora deve ser reparada de forma integral, ou seja, material (com a restituição de eventuais valores) e moral.

Nesta senda, é evidente que do cenário delineado nos autos emergiu, sem sombra de dúvidas, transtornos, dissabores, inquietações e constrangimentos para a autora, o que é causa suficiente para gerar a obrigação de indenizar.

Não bastasse, deve ser registrado que a autora se trata de uma pessoa idosa e aposentada e ao observar descontos indevidos em seus proventos, passa por sentimentos de angústia, frustração, injustiça e raiva muito acima da normalidade.

Em geral, o aposentado ou pensionista da autarquia oficial percebe baixos valores mensais e o dinheiro é usado para as primeiras necessidades da vida. Qualquer desfalque indevido, por ínfimo que pareça, causa preocupação, angústia e ansiedade acima da normalidade, além de inesperada e apreensiva alteração da rotina, circunstâncias que caracterizam o prejuízo moral (...)

Neste sentido, a indenização é justificada tanto pela necessidade de compensar os danos causados quanto pelo caráter punitivo e pedagógico. Desta feita, assentada a ocorrência de danos morais, faz-se necessário aferir o quantum indenizatório cabível no caso em tela.

A valoração do dano moral deve ser feita de forma moderada e criteriosa pelo magistrado, de modo que não importe em enriquecimento sem causa para o requerente e nem seja insignificante em razão dos fatos ocorridos.

Para a fixação, adoto o método bifásico, o mesmo utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

Atendo a esses critérios, considero que, no caso em análise, os seguintes fatores sobrelevam: a) culpabilidade da requerida: extremamente culpável a conduta da parte ré, porque não agiu com cautela; b) extensão dos danos: a partes autora foi lesada por vários meses; c) porte econômico da requerida: sem muitas informações.

Assim, atendendo aos critérios alinhavados, fixo a indenização por danos morais no importe de R$ 7.000 (sete mil reais).

Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais formulados pela parte requerente para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, no concernente aos descontos efetuados pela parte ré no benefício previdenciário da parte autora, sob denominação de "ASPECIR - UNIAO SEGURADORA"; b) CONDENAR a parte ré na obrigação de pagar o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês contados da data da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual. A partir da data desta sentença (súmula 362 do STJ), a atualização monetária do valor da condenação deverá observar a taxa SELIC, que abrange juros e correção monetária; e; c) CONDENAR a parte ré na obrigação de restituir, em dobro, a importância indevidamente descontada do benefício previdenciário da parte autora, referente ao serviço denominado "ASPECIR - UNIAO SEGURADORA", corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso, e com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual. A partir de 2/9/2024, data da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, a atualização monetária do valor da condenação deverá observar a taxa SELIC, que abrange juros e correção monetária; d) CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC)(...)”

Não há qualquer reparo possível aos fundamentos da r. sentença, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha o ato sentencial quanto à procedência do pedido autoral, eis que, por se tratar de demanda submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da apelada deve ser apurada de forma objetiva, não podendo ser afastada com base em alegação isolada de validade da contratação, pois, considerando o dever da ré em demonstrar a contratação do seguro questionada nos autos, seja por força da inversão do ônus da prova, seja pela impossibilidade de produção de prova negativa pela autora quanto a não contratação do seguro, não tendo se desincumbida do ônus que lhe pertence, está caracterizada a irregularidade praticado pela Seguradora/ré.

É dever da Seguradora conferir segurança aos seus sistemas operacionais, assim como as suas operações, devendo adotar todas as medidas cabíveis e se manter sempre vigilante e atenta a possíveis lacunas para ocorrência de fraudes, além de adotar mecanismos eficientes para resposta contra ardis praticados por terceiros.

Sobre a teoria do risco do empreendimento, trago a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos”.(Programa de Responsabilidade Civil.São Paulo: Atlas, 2008, p. 475-476).

Logo, considerando que os danos alegados pela autora decorreram comprovadamente de fraude, fato, inclusive, comprovado pela ausência de qualquer documento assinado pela autora que comprovasse a efetiva contratação do serviço, cuja responsabilidade está inserta aos riscos dos serviços, correta é a conclusão de que houve falha na prestação de serviço, configuração de responsabilidade objetiva da Seguradora e o dever de indenizar, afinal, além de ser inconteste que a autora sofreu prejuízo financeiro ao ter valores descontados em seu benefício previdenciário sem ter solicitado tais contratações, houve quebra da confiança e injustificada negativa de restituição do prejuízo sofrido pela apelada quanto à contestação dos débitos efetuados por meio de fraude.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO –FRAUDECOMPROVADA – CLIENTE LUDIBRIADA POR ENGENHARIA SOCIAL ARTICULADA POR FRAUDADORES - OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE APARELHO CELULAR APÓCRIFO, LIBERADO POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente de falhas na prestação de serviço, relacionado a operações espúrias promovidas por terceiros, somente pode ser afastada em caso de comprovada inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Toda a operacionalização dafraudefoi realizada, mediante o uso do terminal de autoatendimento disponibilizado pelobanco, cuja segurança do sistema inserido no equipamento é de responsabilidade do dele, assim como o próprio sistema. Ainda que a utilização do terminal de autoatendimento bancário não tivesse constituído fator preponderante para o sucesso dafraude(o que não é o caso dos autos), a responsabilidade dobancopermanece incólume na hipótese, na medida em que o sistema de operações bancárias/aplicativo, que, de igual modo, é disponibilizado pelobanco, foi o instrumento viabilizador do ilícito. As instituições bancárias possuem o dever indeclinável de fornecer segurança às suas operações, de forma a adotar mecanismos de vigilância perene e resposta adequada contrafraudesque possam lesar seus clientes, que, aliás, são consumidores obstinadamente estimulados a fazerem uso das ferramentas digitais disponibilizadas pelosbancos. Por isso, reputo que constitui dever as instituições financeiras se municiarem com pessoal altamente qualificado e constantemente capacitado, com instrumentos sofisticados, acima de tudo, cada vez mais responsivos aos diversos tipos defraude, engendradas por pessoas que, certamente, possuem um poderio econômico infinitamente inferior aos bilhões lucrados anualmente pelas corporações, integrantes do sistema financeiro. Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que afraudeperpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto umbilicalmente atrelada à atividade desenvolvida. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1029143-13.2020.8.11.0041 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 22/06/2022 - DJE 24/06/2022)

Sobre a repetição de indébito, conforme definiu o eg. STJ, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ - Corte Especial - EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), e, em que pese a modulação dos efeitos da tese fixada no julgamento dos Embargos de Divergência, seguindo o entendimento que já vinha sendo adotado por esta Corte Julgadora de que “é cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único)” (TJMT - 1a Câmara de Direito Privado - RAC no 1046224-09.2019.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 02/02/2021), como não verifico sinal de que os descontos decorreram de engano escusável, nem mesmo a Seguradora/ré/apelante envidou esforço argumentativo nesse sentido, cabe, sim, a restituição dobrada pleiteada pela autora na hipótese.

Quanto ao valor indenizatório, realmente causa espécie a alegação de que o módico montante de R$ 7 mil reais fixados, aliás, bem abaixo do valor indenizatório costumeiramente arbitrado para casos semelhantes, vai impactar a economia da referida seguradora e, por outro lado, causar o escândalo financeiro do enriquecimento sem causa da pobre autora. Difícil crer!

O valor está perfeitamente alinhado à justa medida compensatória e pedagógica cabível para o tipo de situação/lesão em foco, e de modo algum violando, em qualquer medida, aspectos do comedimento, da proporcionalidade e da justeza do procedimento de arbitramento indenizatório.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a r. sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025